Tribunal: TJBA
Processo: 8007224-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007224-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE MODERADA DO FEITO. CUMPRIMENTO RECENTE DO MANDADO DE PRISÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido de maneira contextual, considerando-se a complexidade do feito, a conduta processual das partes e os entraves objetivos à tramitação regular. 2. A alegação de mora injustificada não se sustenta quando demonstrado que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente um ano, tendo a instrução retomado seu curso apenas após o cumprimento do mandado de prisão. 3. A pluralidade de funções do magistrado responsável e o andamento processual subsequente à prisão evidenciam que não houve desídia estatal a ensejar a revogação da custódia cautelar. 4. A razoável duração do processo, embora princípio constitucional, não implica contagem matemática dos prazos legais, devendo-se observar a razoabilidade diante das circunstâncias excepcionais do caso. ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007224-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como impetrado, JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DA IMPETRAÇÃO E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, nos termos do voto condutor.